Tribunal: TJSP
Processo: 0001406-27.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001406-27.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante DENIS
NOGUEIRA LINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001406-27.2016.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No 41.717
APELAÇÃO: No 0001406-27.2016 Praia Grande
APELANTE: DENIS NOGUEIRA LINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 260/263, cujo relatório se adota da
02a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, Denis Nogueira Lino,
por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, foi condenado à
pena de dois (02) anos, oito (08) meses e vinte (20) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e vinte e seis (26) dias-multa, no valor
mínimo unitário.
Inconformado recorreu o réu postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena
e a fixação de regime prisional menos gravoso (fls. 280/294).
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 298/305).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.
328/339 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso merece parcial provimento, consoante a seguir se
verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001406-27.2016.8.26.0477 -Voto no
3
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, laudo pericial,
boletins de ocorrência, todos documentos encartados aos autos, bem
como pela prova oral produzida
E a autoria é induvidosa.
É dos autos que o apelante recebeu e ocultou, em proveito
próprio
e
alheio,
o
veículo
VW/Gol
CLI
1.8,
placa
BJD
7444/Porangaba, pertencente a Flávio Rogério Alves, mesmo
sabendo tratar-se de produto de crime anterior.
O réu, em Juízo, negou os fatos, sem apresentar, contudo,
versão apta a ilidir a reputação que recai sobre si. É certo, pois, que a
prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete de maneira
irrefutável.
A vítima Flávio Rogério Alves, em Juízo, confirmou que teve
o seu veículo VW/Gol CLI 1.8, placa BJD 7444/Porangaba, furtado
em 20 de novembro de 2015 e que, no mesmo dia, registrou boletim
de ocorrência (fls. 14/15).
Os policiais civis Mário Jorge Pereira da Silva e Fernando
César Costa Fernandes, em Juízo, asseveraram ter recebido a notícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001406-27.2016.8.26.0477 -Voto no
4
de que um veículo estaria sendo utilizado na prática de crimes. No
local dos fatos, a saber, a casa do apelante, os milicianos localizaram
o veículo em apreço estacionado na garagem e, após pesquisa pelo
número do chassi, constataram que a placa não era original e o carro
era produto de furto ocorrido na comarca de Praia Grande. Indagado,
o acusado aduziu apenas ter guardado o veículo para um conhecido.
Assim, foi ele detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.
Verificou-se, assim, que o veículo VW/Gol CLI 1.8, placa
BJD 7444/Porangaba, recebido e o ocultado pelo réu, na garagem de
sua casa, era mesmo produto de furto ocorrido em 20 de novembro
de 2015 e que a vítima Flávio Rogério Alves registrou o boletim de
ocorrência no mesmo dia (fls. 14/15).
Ante tão robusto conjunto probatório, não há que se cogitar
de não ter o réu agido com dolo como quer fazer crer a combativa
defesa. É óbvio que agiu com dolo, pois recebeu e o ocultou na
garagem de sua casa o sobredito veículo. Abordado, o acusado não
apresentou qualquer documentação que comprovasse a aquisição do
veículo de maneira lícita. Sem dúvida, tinha ele ciência da origem
criminosa do bem em tela.
Como já decidiu o extinto Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001406-27.2016.8.26.0477 -Voto no
5
“Em se tratando de receptação dolosa, é sabido que o
elemento subjetivo é de sutil e difícil comprovação,
razão pela qual a ciência da origem criminosa do objeto
material deve ser inferida de elementos indiciários, tais
como: circunstâncias que nortearam o fato infracional e
da própria conduta do acusado” (RJTACrim 30/63).
Dentro desse panorama probatório, fica afastada a tese
defensiva de ausência de dolo, ou mesmo desclassificação para a
modalidade culposa.
Vê-se, assim, que a condenação do réu pelo crime de
receptação dolosa, tal como se deu, era mesmo medida de rigor.
Contudo, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A base foi fixada, equivocadamente, acima do mínimo legal,
em dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão e vinte e seis (26)
dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão das consequências do
crime suportado pela vítima e pelos maus antecedentes do réu (fls.
161/162). Ocorre que tal acréscimo se mostrou exagerado, sendo o
mais justo e adequado ao caso a exasperação da pena, mas na
fração de apenas um sexto (1/6), o que aqui se opera.
Na segunda fase, escorreita a majoração da pena em um
sexto (1/6), em razão da agravante da reincidência (fls. 183/184),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001406-27.2016.8.26.0477 -Voto no
6
ficando tal critério aqui mantido.
Na derradeira, ausentes causas de aumento e diminuição de
pena.
Assim, a pena finaliza em um (01) ano, quatro (04) meses e
dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, no valor mínimo
unitário.
O regime prisional adotado (fechado), no entanto, comporta
reparo. Isto porque, apesar de o réu ser reincidente, a quantidade de
pena aplicada não se mostra tão elevada a ponto de justificar a
adoção do regime prisional mais gravoso, observando-se, ainda, que
o delito foi praticado dentro do que se pode chamar de normalidade.
Posto isso, altera-se o regime prisional inicial para o semiaberto, por
ser o mais justo e adequado para o caso em testilha.
E, por fim, realmente inviável a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, haja vista que os requisitos
previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo não se encontram
satisfeitos.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a pena
do réu Denis Nogueira Lino para um (01) ano, quatro (04) meses e dez
(10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, no valor mínimo unitário,
e fixar o regime prisional semiaberto, restando mantida, no mais, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001406-27.2016.8.26.0477 -Voto no
7
sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui
também adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator